Tribunal: TJMT
Processo: 1010099-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010099-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), AMIDOESTE AMIDOS DO OESTE PAULISTA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 03.940.481/0001-03 (AGRAVANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ.” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

2. Na hipótese, verifica-se a alegação de questão fática controversa relacionada a existência ou não do fato gerador, restando evidenciada a necessidade de dilação probatória, cuja discussão é cabível apenas em sede de embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: AMIDOESTE AMIDOS DO OESTE PAULISTA AGROINDUSTRIAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMIDOESTE AMIDOS DO OESTE PAULISTA AGROINDUSTRIAL LTDA contra decisão proferida nos autos n° 1012879-06.2018.811.0003, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada, em razão das matérias invocadas pelas agravantes demandar dilação probatória.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, diante da inexistência dos fatos geradores relacionados à falta de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio e falta de entrega de documentos de informações econômico-fiscais do ICMS.

Argumenta que a Agravante jamais se instalou no Estado de Mato Grosso, conforme comprovou por declarações que instruíram a exceção de pré-executividade, e que apenas constituiu sua personalidade jurídica neste Estado com a intenção de desenvolver atividade empresarial, porém aguarda pelos benefícios fiscais outrora apresentados pelo município, ainda não ofertados concretamente.

Assevera, portanto, que a CDA que instrui a execução fiscal carece dos pressupostos formais exigidos pela legislação, restando flagrante a nulidade do título executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 15795960).

Não foi concedido o efeito suspensivo (ID. 8967303).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Apelo (ID. 23703032).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMIDOESTE AMIDOS DO OESTE PAULISTA AGROINDUSTRIAL LTDA contra decisão proferida nos autos n° 1012879-06.2018.811.0003, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada, em razão das matérias invocadas pelas agravantes demandar dilação probatória.

O Juízo de origem, ao analisar a questão, assim consignou:

“(...) Encontra-se claro que a matéria levantada pela devedora não pode ser objeto de exceção de pré-executividade, sendo necessária a apresentação de embargos com a garantia do juízo como é obrigatório.

O caso dos presentes autos, refere-se a um processo executório motivado por uma certidão de dívida ativa, que goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

Não bastasse isto, a devedora suscita questão que depende do exame de provas – inatividade da empresa nesta cidade - não diz respeito a aspectos formais do título executivo e que não pode ser conhecida de ofício, não se mostrando, portanto, adequada a exceção de pré-executividade. (ID. 8609813).

Inconformado, a parte executada interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão hostilizada, para admitir e julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada.

Pois bem.

Como é cediço, nos termos da Súmula 393 do do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Na hipótese, a questão relativa à ausência de fato gerador pela falta de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio e falta de entrega de documentos de informações econômico-fiscais do ICMS, não se configura dentre aquelas especialíssimas que autorizam o manejo da exceção de pré-executividade, devendo ser deduzida em embargos à execução.

E, como bem salientou a Procuradoria de Justiça (ID. 23703032), a matéria suscitada pelo excipiente, ora Agravante, diante de sua complexidade, demanda a dilação probatória, visto exigir-lhe a demonstração de que os fatos geradores em questão não devem ser considerados.

Logo, em que pesem os argumentos deduzidos pelo Agravante, a questão trazida à apreciação exige exame mais aprofundado, com cognição ampla, de modo a possibilitar a demonstração da existência ou não do fato gerador das obrigações fiscais cobradas ao agravante, o que não é possível na via eleita.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – VALIDADE DA CDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
A exceção de pré-executividade há de ser admitida nas hipóteses em que o executado alega matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo Juiz e desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório, o que não é o caso dos autos.”
(N.U 1012325-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021). (Destaquei)

“DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – JUNTADA DE CONTRATO SOCIAL EXTEMPORÂNEO – DOCUMENTO QUE NÃO ILIDE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PODER DE GERÊNCIA NÃO EXERCÍDO – TESE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO 1 – A fim de ilidir a Certidão de Dívida Ativa é indispensável a juntada de prova inequívoca, eis que a referida possui presunção relativa de certeza e liquidez, consoante disposto nos artigos 204 do Código Tributário Nacional e artigo 3o da Lei de Execução Fiscal.
2 – As exceções de pré-executividade, consoante verbete da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, abarcam apenas discussões relativas a matéria de ordem pública, e não admitem a dilação probatória.
(N.U 1021567-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Ademais, quanto à alegação de nulidade do título executivo, cumpre ressaltar que será nula a CDA quando não verificado qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais,
in verbis
:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

No caso em voga, conquanto a Agravante tenha alegado ausência de requisitos necessários à CDA, o que geraria nulidade do título, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos e acima indicados.

Ainda, importante ressaltar que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022